Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001701-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR..

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO -
DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE ATIVIDADE NA ÁREA DEGRADADA – MANTIDA – DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - PRADA E INDISPONIBILIDADE
DO IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL
– IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADALBERTO DONIZETE FELICIANI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002965-07.2023.8.11.0046, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do agravante, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, e determinou a abstenção de qualquer atividade que implique em dano ambiental, sem prejuízo do embargo da área degradada, devendo o Agravante apresentar, em sessenta dias, plano de recuperação ambiental; sob pena de multa diária, arbitrada em cinco mil reais.

II.

Questão em discussão

2.

A questão central consiste em aferir se a d
eterminação de execução do projeto de recuperação da área degradada e indisponibilidade de bens

merece ser afastada, face a ausência de evidência de imprescindibilidade das medidas.

III.

Razões de Decidir

3.

A prática de atividade lesiva ao meio ambiente, sem prévia licença do órgão ambiental competente, constitui infração, passível de aplicação das sanções previstas na lei. Determinação de execução do projeto de recuperação da área degradada e indisponibilidade de bens, afastados face a ausência de evidência de imprescindibilidade das medidas.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Recurso Parcialmente Provido.

V.

Tese de julgamento:

5.

Evidencia-se o risco de dano inverso, pois, a determinação de execução do PRADA e a permanência de bloqueio de bens, poderia implicar em prejuízo à subsistência e continuidade do exercício de eventual atividade pelo Recorrente.

VI.

Dispositivos citados:

6.

Artigo 225 da Constituição Federal. Artigo 225, §3º da CF.

VII.

Jurisprudência relevante: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – AFIRMAÇÃO DE
PREJUÍZO
À
SUBSISTÊNCIA
– FUNDAMENTO QUE NÃO PERMITE A CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONOMICA À MINGUA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA GRADADA E INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prática de atividade lesiva ao meio ambiente, sem prévia licença do órgão
ambiental
competente, constitui infração, passível de aplicação das sanções previstas na lei.
Não há falar que a determinação de abstenção de exploração da atividade econômica implica em
prejuízo
à
subsistência
, à mingua de qualquer comprovação do alegado.
Determinação de execução do projeto de recuperação da área degradada e indisponibilidade de bens afastados, face a ausência de evidência de imprescindibilidade das medidas.Recurso parcialmente provido.
(N.U 1019490-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADALBERTO DONIZETE FELICIANI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002965-07.2023.8.11.0046, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do agravante, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, e determinou a abstenção de qualquer atividade que implique em dano ambiental, sem prejuízo do embargo da área degradada, devendo o Agravante apresentar, em sessenta dias, plano de recuperação ambiental; sob pena de multa diária, arbitrada em cinco mil reais.

O Juízo
a quo
decretou a indisponibilidade do imóvel, sem prejuízo da averbação da ação na matrícula do bem.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a determinação de apresentação de projeto de recuperação da área degradada em sessenta dias se mostra desarrazoado e desproporcional, face a ausência de oitiva do órgão ambiental ou validação do Cadastro Ambiental Rural.

Assevera que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Argumenta ainda que não há que se falar na necessidade de imposição de embargo, face a existência de determinação administrativa neste sentido.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 200212199)

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. (Id. 204859187)

Foi interposto recurso de agravo interno, o qual foi dado parcial provimento ao recurso, tão somente para sobrestar a determinação de execução do Projeto de Recuperação da Área Degradada, bem como da indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública
ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADALBERTO DONIZETE FELICIANI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002965-07.2023.8.11.0046, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do agravante, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, e determinou a abstenção de qualquer atividade que implique em dano ambiental, sem prejuízo do embargo da área degradada, devendo o Agravante apresentar, em sessenta dias, plano de recuperação ambiental; sob pena de multa diária, arbitrada em cinco mil reais.

Em sede de cognição sumária, ao que tudo indica, o Agravante promoveu
desmate de 93,538 hectares de floresta nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Assim, em princípio, carece de Ilegitimidade o ato de supressão de expressivos
93,538 hectares
, se tal ato não possui autorização administrativa ou viola a legislação ambiental.

O Art. 225 da Constituição Federal estabelece constituir direito de todos, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações.

De mesmo modo, o §3º do mencionado dispositivo preconiza que, as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Assim, de rigor a aplicação de medidas para fazer cessar o dano causado, de modo a proporcionar a recuperação da degradação promovida.

Passa-se então à análise das cominações impostas.

Não obstante a existência de indícios robustos de supressão de vegetação, consoante acervo probatório juntado aos autos referência n.1002965-07.2023.8.11.0046, consubstanciado em Auto de Infração e Termo de Embargo, lavrados pelo órgão ambiental competente, as medidas deferidas pelo Juízo de 1º Grau, comportam ressalvas.
(id. 126802229 página 08 a 26 autos referência)

Deve permanecer incólume, a determinação de abstenção de exploração econômica da área, apresentação do Projeto de Recuperação da Área Degradada e averbação da ação na matrícula do imóvel, dentre outras deliberações determinadas pelo Juízo
a quo
, tal como a expedição de ofícios aos órgãos competentes.

Tais medidas se mostram imprescindíveis, a permitir a recomposição do dano causado ao meio ambiente.

Todavia, a determinação de execução do PRADA, por se tratar de medida satisfativa, portanto, irreversível, deve ser sobrestada, ao menos até que se aguarde a instrução probatória e eventual manifestação do órgão ambiental competente.

De mesmo modo, não vislumbro, por ora, a imprescindibilidade da
indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental.

Evidencia-se o risco de dano inverso, pois, a determinação de execução do PRADA e a permanência de bloqueio de bens, poderia implicar em prejuízo à subsistência e continuidade do exercício de eventual atividade pelo Recorrente.

Posto isso, presentes, tão somente parcialmente, os pressupostos necessários à retificação da decisão agravada, esta comporta retificação, em parte.

Vejamos o entendimento jurisprudencial nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO FINALIZADO – ACESSO AO JUDICIÁRIO – LEGITIMIDADE – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO – AGRICULTURA FAMILIAR – ATIVIDADE DE
SUBSISTÊNCIA
– PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – DECISÃO MANTIDA.
1 - O interesse de agir não está condicionado ao esgotamento da via administrativa, especialmente quando os atos administrativos impugnados causam
prejuízo
imediato e irreparável à
subsistência
da parte agravada.
2 - A suspensão do Termo de Embargo que impede atividades agrícolas de
subsistência
em pequena propriedade rural é medida que se justifica para garantir o direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, fundamentos constitucionais que se sobrepõem à mera aplicação formal de sanções
ambientais
.
3 - A interdição de atividades produtivas em propriedades rurais destinadas à
subsistência
familiar deve ser precedida de adequada instrução probatória e ampla defesa, conforme estabelece a legislação
ambiental
e agrária.
4 - O risco de periculum in mora inverso justifica a manutenção da decisão que suspendeu o embargo, evitando danos irreparáveis à parte agravada, especialmente considerando a reversibilidade da medida.
(N.U 1005388-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO
AMBIENTAL
– DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – AFIRMAÇÃO DE
PREJUÍZO
À
SUBSISTÊNCIA
– FUNDAMENTO QUE NÃO PERMITE A CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONOMICA À MINGUA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA GRADADA E INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prática de atividade lesiva ao meio ambiente, sem prévia licença do órgão
ambiental
competente, constitui infração, passível de aplicação das sanções previstas na lei.
Não há falar que a determinação de abstenção de exploração da atividade econômica implica em
prejuízo
à
subsistência
, à mingua de qualquer comprovação do alegado.
Determinação de execução do projeto de recuperação da área degradada e indisponibilidade de bens afastados, face a ausência de evidência de imprescindibilidade das medidas.Recurso parcialmente provido.
(N.U 1019490-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Ante o exposto, concedo parcial provimento ao recurso, tão somente para sobrestar a determinação de execução do Projeto de Recuperação da Área Degradada, bem como da indisponibilidade do

imóvel objeto de ação civil pública ambiental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025